Tribunal: TCU
Processo: 020.010/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 352/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.010/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elisabete Cruz do Nascimento (XXX.840.657-XX); Jane Ilma Freire (XXX.339.684-XX); Jerlane Ieda Freire Colares (XXX.355.704-XX); Maria Cicera Domingos da Silva (XXX.014.594-XX); Marilda de Fatima Santos (XXX.165.377-XX); Marilza Vianna dos Santos (XXX.165.617-XX); Rosilene Vianna dos Santos Batista (XXX.454.007-XX); Silvana Vianna dos Santos (XXX.856.337-XX); Tatiana Cruz do Nascimento (XXX.136.997-XX); Thais Arguello Santana (XXX.116.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.